Tribunal: STF
Processo: ARE 1592018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DOS MONTANTES CORRESPONDENTES AOS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS OUTORGADOS PELOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. REQUISITOS NO ARTIGO 30 DA LEI Nº 12.973/14 E ALTERAÇÕES DA LC Nº 160/2017. TEMA REPETITIVO N. 1.182. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS, DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI (ART. 10 DA LC 160/2017 E ART. 30 DA LEI N. 12.973/2014). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. em face da sentença constante do evento 25, que julgou improcedente o pedido e denegou a ordem pleiteada no mandado de segurança. A pretensão da impetrante consiste no reconhecimento do direito de excluir os valores dos benefícios e incentivos fiscais relativos ao ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem observância das exigências contidas no art. 30 da Lei 12.973/2014.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do EREsp nº 1.517.492/PR, firmou a tese de impossibilidade de inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao fundamento de que a incidência de tributo federal sobre o incentivo fiscal de ICMS ofenderia o princípio federativo. Precedente: STJ, 1ª Seção, EREsp 1517492/PR, Rel. p/ Acórdão Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 01.02.2018. No que concerne à exigência dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017, o Superior Tribunal de Justiça, mesmo após as inovações normativas referidas, reiterou o entendimento pela exclusão incondicionada dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não fazendo, a este respeito, qualquer tipo de limitação.
3. No julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Divergência no EREsp 1.603.082/SC, em 03/12/2019, a Primeira Seção do STJ, ratificando o entendimento do EREsp nº 1.517.492/PR, esclareceu que a superveniência da LC nº 160/2017 determinando a qualificação do incentivo fiscal estadual como subvenção de investimentos não tem aptidão para alterar a conclusão de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao pacto federativo. Precedente: STJ, 1º Seção, Aglnt nos EDv nos EREsp 1603082/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 05.12.2019.
4. Muito embora a matéria objeto desta lide seja um desdobramento da questão enfrentada pelo STJ no supracitado precedente (EREsp 1.517.492/PR), a orientação ali firmada pela Corte Superior não se aplica à hipótese em apreço, porquanto diz respeito à exclusão unicamente do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, enquanto aqui se discute a exclusão de crédito de ICMS oriundo de incentivos e benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
5. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais n? 1.945.110/RS e 1.987.158/SC (julgamento em 26.04.2023, acórdão publicado em 12.06.2023), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.182), resolveu definitivamente a questão ao firmar a seguinte tese: 1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. 3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os 88 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu 8 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. 
6. O reconhecimento do direito à exclusão de benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, embora dispense a prévia comprovação de que a subvenção para investimento foi concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, exige a comprovação de que se trata de subvenção para investimentos registradas em reserva de lucros para absorção de prejuízos ou aumento de capital social, com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 10 da Lei Complementar n. 160/2017 e no art. 30 da Lei n. 12.973/2014.
7. O item 1 do Tema 1.182 do STJ prevê que não é possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
8. Conforme constou do voto do Relator do REsp n. 1.945.110/RS (Tema 1.182), Min. Benedito Gonçalves, há a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, nos termos da lei, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Ainda, no aludido recurso especial, o Ministro Relator determinou o retorno dos autos à origem para, em conformidade com o deduzido na petição inicial e nos limites que a técnica processual do mandado de segurança permite, fosse verificado o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária.
9. Não comporta acolhimento a pretensão de exclusão de incentivos e benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, porquanto não comprovado pela impetrante/apelante, quando da impetração do mandado de segurança, o preenchimento dos requisitos legais, com a demonstração do prévio registro em reserva de lucros.
10. Apelação a que se nega provimento.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, III; 3°, II, III; 18; 150, VI, alínea “a”; 153, III; 155, II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente